Tribunal: TJSP
Processo: 1028468-56.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CONTRATO – Consórcio - Devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano – Sentença mantida – Recurso não provido.*